Tribunal: TJES
Processo: 0002489-60.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002489-60.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002489-60.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRITÉRIO IDÔNEO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lucas Lyrio Lemos contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o condenou pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 11 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 195 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são insuficientes para a condenação, em razão da alegada fragilidade da autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base pela nocividade e quantidade da droga foi desproporcional ou inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por autos de apreensão, laudos toxicológicos e periciais, além de depoimentos prestados em juízo.

A autoria resta confirmada por relatos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob contraditório, que descreveram a visualização da traficância, a fuga do acusado e do adolescente, bem como a apreensão de 75 papelotes de cocaína no local.

Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, desde que prestados em juízo e corroborados por outros elementos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 incide validamente, pois demonstrado o envolvimento de adolescente na prática da traficância.

A exasperação da pena-base em razão da natureza (cocaína) e quantidade da droga encontra fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo critério idôneo e reconhecido pela jurisprudência do STF e do STJ.

A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial motivada, não sujeita a frações rígidas, sendo legítimo o aumento de 1/5 do mínimo legal diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal pode ser fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e corroborados por demais elementos de prova.

O envolvimento de adolescente na prática do tráfico justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

A natureza e a quantidade da droga são elementos idôneos e suficientes para justificar a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

A fixação da pena-base não depende de critérios matemáticos rígidos, bastando fundamentação proporcional e concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 386, VII e 565; CP, art. 59; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.014.354/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJES, ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002489-60.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUCAS LYRIO LEMOS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Viana - Comarca da Capital - 3ª Vara Criminal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo , pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa , em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com o afastamento da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime ou, ainda que não seja afastado o aumento, a readequação da pena-base em razão do acréscimo superior a 1/6 da pena mínima legal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e total improvimento do apelo, mantendo-se a sentença na íntegra.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento da pretensão recursal.

Narra em síntese a denúncia que no dia 29/09/2020, o apelante e a corré MAYARA MIRANDA DA SILVA, em união de desígnios, juntamente com o menor D.M.D.S., tinham em depósito 75 (setenta e cinco) papelotes de substância análoga a cocaína, além de diversas munições e 01 (um) carregador de pistola GLOCK, e um simulacro de pistola 24/7 e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06) restaram plenamente comprovadas nos autos, em franco descompasso com a tese defensiva de insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório, laudo pericial da arma e laudo toxicológico, além dos depoimentos prestados em Juízo.

A autoria, a despeito da negativa do apelante, foi confirmada pelos depoimentos coerentes e detalhados dos Policiais Militares Valdecir Lopes de Sá e Luismar de Lima Souza Teodorio, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Os policiais afirmaram ter recebido denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na residência e, após se dirigirem ao local, foi possível visualizar a venda de entorpecentes.

O Policial Valdecir afirmou que visualizaram a venda de entorpecentes pelo acusado LUCAS e o adolescente, tendo inclusive visto um veículo comprando droga antes da abordagem. Ao dar voz de abordagem, o apelante e o menor empreenderam fuga para o interior da residência, onde foram alcançados e apreendido o material ilícito. As drogas (75 papelotes de cocaína) foram localizadas no interior da residência, e a conduta do apelante e do adolescente foi descrita como "nítida conduta de tráfico de drogas".

Compreende-se, portanto, que a condenação está ancorada em elementos probatórios robustos que ultrapassam a mera presunção ou suspeita, como busca fazer crer a defesa.

Os depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando harmônicos entre si e prestados em Juízo, são meio de prova idôneo e revestido de fé pública, apto a sustentar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

A tese defensiva que se contrapõe à condenação, baseada apenas na negativa de autoria do réu e do adolescente, sem a apresentação de provas capazes de infirmar os relatos policiais, mostra-se frágil e isolada.

Restou nítida a destinação da substância entorpecente ao comércio ilícito, considerando-se a natureza (cocaína) e a quantidade (75 papelotes) da droga, a forma como estava acondicionada, a denúncia anônima, a visualização prévia da atividade de tráfico e o contexto da prisão.

Ademais, a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de adolescente) também foi devidamente demonstrada, uma vez que o menor D.M.D.S. se encontrava com o acusado LUCAS na prática da traficância, demonstrando o envolvimento do adolescente na atividade criminosa.

A manutenção da condenação se impõe, visto que o conjunto probatório é suficiente e seguro para a formação do juízo de culpabilidade.

Adiante, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, alegando que a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na nocividade da cocaína é genérica, inidônea e implica
bis in idem
, sendo característica inerente ao tipo penal.

Não obstante a defesa sustente que a nocividade da droga é inerente ao tipo penal, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

No caso em tela, a Magistrada valorou negativamente as circunstâncias do crime, considerando-as graves em razão da nocividade da droga – cocaína – à saúde , aliada à constatação de apreensão de drogas em grande quantidade, no caso 75 (setenta e cinco) papelotes de substância análoga a cocaína.

Verifica-se que a fundamentação utilizada na sentença considerou a natureza da droga apreendida (cocaína), o que atende à exigência do artigo 42 da Lei de Drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor suficiente e idôneo a justificar a exasperação da pena-base
(AgRg no HC n. 1.014.354/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025).

Dessa forma, o aumento da pena-base com fundamento na nocividade da cocaína, que se traduz na natureza da substância, encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo motivação idônea e que reflete a maior reprovabilidade da conduta.

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação do aumento da pena-base, pois o acréscimo de 01 (um) ano acima do mínimo legal (fixando a pena-base em 06 anos de reclusão) ultrapassa o parâmetro de 1/6 do mínimo legal, tornando-se desproporcional.

É sabido que a dosimetria da pena está sujeita à discricionariedade judicial, não havendo no Código Penal a previsão de rígidos esquemas matemáticos para sua fixação.

A fração deve observar a proporcionalidade e ser devidamente fundamentada, não havendo obrigatoriedade de fixação em 1/6, 1/8 ou qualquer outro percentual específico. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU PESSOALMENTE INTIMADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 565 DO CPP. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS DA FASE IN QUISITORIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF" (HC n. 981.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

2. No caso, não houve falta de defesa nem deficiência técnica na assistência jurídica do acusado, pois, como afirmado no acórdão, a advogada executou seu encargo com diligência e elaborou perguntas às vítimas e às testemunhas, de modo a tutelar adequadamente os direitos do denunciado de forma plena.

3. Entende esta Corte que não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer.

Ademais, nos termos do art. 565 do CPP, a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que haja dado causa.

4. Na espécie, o réu, embora pessoalmente intimado e ciente da designação de sua defensora dativa, deixou de comparecer voluntariamente à sua oitiva, sem apresentar motivação idônea.

5.
O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena
. Precedentes.

6. A especificidade do objeto subtraído (trator agrícola), seu elevado valor, a especialidade e o profissionalismo empregados pelo criminoso, que preparou detidamente o furto e usou lugar próprio para armazenar o bem constituem argumentação não inerente ao tipo penal nem insuficiente para motivar a opção judicial.

7.
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.

8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9. O STJ "tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida" (AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025), como na hipótese em análise.

10. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e caracterizam a habitualidade delitiva do criminoso, o que autoriza o reconhecimento do concurso material, demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”
Grifo nosso.

Da mesma forma, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial” (TJES; ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045; Rel. Des. Éder Pontes da Silva; publ. 14/03/2024).

No caso, a pena-base mínima é de 05 (cinco) anos de reclusão, e o acréscimo de 01 (um) ano representa o patamar de 1/5 (um quinto) do mínimo legal, o que está próximo do parâmetro de 1/6 e se mostra razoável e proporcional.

Tendo sido a pena-base fixada de forma motivada e em patamar que não se mostra manifestamente desproporcional, em 06 (seis) anos de reclusão, deve ser mantida.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao critério trifásico e aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.